Tribunal: TJMT
Processo: 1004376-68.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004376-68.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANNY GOMES E COSTA - CPF: 019.656.471-97 (ADVOGADO), VANDERLEI TESTONI - CPF: 840.106.491-00 (AUTOR), EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA - CPF: 141.085.261-04 (REU), VOLNEI TESTONI - CPF: 709.177.361-68 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA POR MEIO DE PROVIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECONHECIMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC NA ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES OU FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE AMOLDEM AO ARTIGO 996 DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Mostra-se inadequada a utilização da ação rescisória para rediscussão jurídica aventada desde a propositura da ação originária e o julgamento de apelação cível, sob forma de sucedâneo recursal, sobretudo quando não há qualquer afronta legal, à luz do artigo 966 do CPC, registrando-se que é inócua a insurgência quanto à delimitação da área, posto que ficou destacado no julgado combatido que o esbulhado possuía toda a área em questão, de modo que insubsistentes as alegações, devendo ser julgado improcedente o pleito rescisório.

Da mesma forma, tem-se esta via como inviável para formular pedido e/ou pretensão formulada referente a circunstância que poderia ser questionada anteriormente, mas não o foi; como no caso de questionar a área em litígio, no que tange à sua dimensão, mas sem propor a ação pertinente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória movida por
VANDERLEI TESTONI e VOLNEI TESTONI,
em desfavor de
EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA
, tendo em vista a sentença de improcedência, prolatada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 118-69-2007.8.11.0059 – Código 9628, que foi reformada em razão do provimento da Apelação Cível n. 54287/2011, que tramitou perante a 5ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO CONFIGURADO – POSSE DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ARTIGO 927, CPC – DATA DA OCUPAÇÃO DA ÁREA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A ANO E DIA – POSSE VELHA – IRRELEVANCIA PARA A PROCEDÊNCIA OU NÃO DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA – RECURSO PROVIDO. Estando devidamente comprovada a posse pelo Apelante, bem como o esbulho praticado pelos réus, a reintegração de posse buscada é medida que se impõe. Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem. O fato de os recorridos estarem na área, residindo e produzindo não desnatura o esbulho praticado. Ainda que transcorrido o lapso temporal superior a ano e dia entre a data da ocupação da área e o ajuizamento da ação, é cediço que a posse velha não impede a procedência da ação de reintegração de pose, mas apenas a concessão da liminar no rito específico previsto nos artigos 926 a 929 do Código de Processo Civil”

Em síntese, a pretensão autoral é rescindir o acórdão, alegando que o Requerido EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA ingressou com Ação de Reintegração de Posse, sob alegação de ser possuidor do Lote n. 270, do Assentamento Canabrava, desde 1984; e desde 1990 é possuidor de uma área de 5 alqueires, adquirida de Paulo Bonara, sem, todavia, especificar a procedência destes 5 alqueires.

Dizem que, por ocasião da propositura da ação, apontou os ora Requerentes como invasores; Apontou confrontações e área de aproximadamente 92,7968 hectares e requereu a procedência da ação de reintegração das áreas mencionadas.

Defendem a tempestividade e o cabimento da ação rescisória, à luz do artigo 966, V, do CPC.

Dizem que “(...) A Ação de reintegração de posse é regulada pelo artigo 927 do antigo CPC e pelo artigo 560 do CPC de 2015. Integrada ainda pela Lei nº 6.015/73 que dispõe sobre registros públicos, pelo Decreto nº 5.570/05 e ainda, pelo Princípio da Especialidade Objetiva. Nesse diapasão, de acordo com a Lei de Registros Públicos nº 6.015/73, artigo 225 § 3º, as ações judiciais que versem sobre imóvel rurais, a localização, os limites e as confrontações deverão ser obtidos mediante memorial descritivo, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA (...)”; que “(...) O Decreto nº 5.570/05, em seu artigo 2º, inciso I, determina que a partir de sua publicação, a identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, qualquer que seja a dimensão da área, será exigida de imediato nos termos do § 3º do artigo 225 acima. Desse modo, a Ação de Reintegração de Posse sem a observância das referidas exigências legais é sem dúvidas, uma forte violação à norma jurídica, uma vez que estas não tratam de uma faculdade da parte, mas sim, de uma obrigatoriedade. Ocorre que, na contramão das aludidas determinações legais, a área rural de 05 (cinco) alqueires pleiteada pelo Requerido, não apresenta identificação precisa do imóvel, se limitando apenas em informar as divisões de acordo com o nome do proprietário que em tese faz divisa, o que leva a presumir que esses 05 (cinco) alqueires, faz parte do lote 270, que é o único que possui memorial nos autos”. (ID. Num. 7228740 - Pág. 3)

Argumentam que “(...) se a propositura da ação ocorreu no ano de 2007, dois anos após a publicação do Decreto nº 5.570/05, o qual exige o memorial descritivo do imóvel, e já na inicial o Requerido apresentou este documento alusivo ao lote 270, por qual motivo não apresentou o referido memorial dos alegados 05 (cinco) alqueires? Nota-se, que o Requerido informa que os 05 (cinco) alqueires foram adquiridos no ano de 1990, ou seja, quando do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, haviam 17 (dezessete) anos que esse supostamente se encontrava na área, no entanto, não apresentou o obrigatório memorial descritivo do imóvel”.

(ID. Num. 7228740 - Pág. 3)

Sustentam que “(...) sem a identificação do imóvel, que requer a imprescindível apresentação de memoriais descritivos da área de onde foram retirados os alegados 5 (cinco) alqueires, resta impossível reconhecer direito de posse sobre a referida área, o que compromete até mesmo uma justa prestação judicial”. (ID. Num. 7228740 - Pág. 3)

Asseveram que “(...) a falta de apresentação do memorial descritivo dos supostos 05 (cinco) alqueires adquiridos no ano de 1990, só confirma a intenção maliciosa do Requerido em tentar ampliar seu lote 270, pois, suas alegações alusivas aos 05 (cinco) alqueires são totalmente carentes de documentos cuja exigência é obrigatória e imperiosa para a efetividade do cumprimento de sentença”; que “(...) as exigências legais visam exatamente inibir que determinadas terras sobreponham outras áreas, o que provocaria inúmeros conflitos”; que “(...) de acordo com os artigos 322 e 324 do CPC, os pedidos pleiteados na exordial, devem ser certos e determinados, não sendo o caso dos autos, posto que, a falta de identificação precisa do imóvel provocou a inércia dos ora Requerentes, que, por não conseguir identificar a área acreditou que essa referia-se ao lote 270”; que “(...) diante da ausência de identificação precisa do imóvel, exigida pelos dispositivos legais supracitados, nas ações judiciais que envolva imóvel rural é incontestável também, a afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório, boa-fé e da especialidade objetiva, devendo imperiosamente ser rescindida a decisão em cumprimento de sentença que determina a reintegração forçada da área de 05 (cinco) alqueires pertencente aos Requerentes, pela mais lídima Justiça. Por oportuno, cumpre ressaltar mais uma vez, que os Requerentes nunca possuíram ou foram titulares do lote 270, por essa razão não poderiam jamais questionar a referida ação de reintegração de posse”. (ID. Num. 7228740 - Pág. 4)

Apontam que “(...) a área ocupada pelos ora Requerentes, trata-se do lote 265 (documentos em anexo), no entanto, o referido lote não foi mencionado na exordial e menos ainda, na apelação, vindo a sofrer com a aludida decisão somente nesse momento de cumprimento de sentença, cujos atos e determinações violam normas jurídicas, com consequente prejuízos materiais e morais aos Requerentes”.

Questionam a reintegração em área não identificada de forma precisa, bem como a impossibilidade se de dar efetividade à tal reintegração, sem elementos mínimos de localização e também acerca de impossibilidade de se atingir o lote 265 do assentamento Canabrava, quando o único memorial descritivo da suposta invasão refere-se ao lote 270.

Requer a procedência desta rescisória, nos termos vindicados.

Foi deferido o pedido de gratuidade da justiça, após a demonstração de hipossuficiência. (ID. Num. 13792965 - Pág. 1)

Após várias tentativas iniciais de citação pessoal, tendo a parte Requerente, inclusive, demonstrado novo endereço do Requerido, no Assentamento Canabrava, procedeu-se nova tentativa, mediante Carta de Ordem, novamente não foi possível efetivar a citação, e se obteve informação de que este se mudou para Barra do Garças/MT, sem que tivesse maiores informações do seu paradeiro, ou seja, encontra-se em local incerto e não sabido.

Novamente os Requerentes pedem a citação no endereço já citado (Estrada Rural n. 41 – Luz para todos – CEP 78658000 – Assentamento Canabrava – Cidade de Canabrava do Nort/MT, posto que o Requerido transita pela cidade, ou, subsidiariamente, pedem a citação por edital.

Proferi decisão, manifestando-me pelo acolhimento da citação editalícia, a qual restou infrutífera.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço da ação, bem como a considero tempestiva.

Julgo o processo conforme o estado que se encontra, eis que há condições plenas para tal, mostrando-se desnecessária produção de provas.

Considera-se revel o requerido, eis que efetivadas várias tentativas de citação, as quais não lograram êxito, não havendo outra alternativa que não a citação por meio de edital, que também foi frustrada.

Saliente-se, todavia, que a revelia não impõe às alegações dos Requerentes verdade absoluta, mas sim força a se contrapor aos fatos e provas constantes dos autos, desde a propositura da ação originária, até o advento do acórdão constante da apelação cível, neste caso.

Pois bem.

Ao contrário do que tentam alegar os Requerentes não há qualquer nulidade, nem violação a pressupostos processuais, dentre eles, afronta ao contraditório e à ampla defesa, desde a ação originária – reintegração de posse, aviada na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, de modo que, caso os litigantes não tenham requerido as provas que entendessem necessárias, em momento oportuno, certamente devem suportar tal desídia.

Dentro desse contexto, impõe-se salientar que a ação rescisória não é meio adequado para rediscussão da decisão em si, cabendo para tanto os recursos disponíveis no ordenamento pátrio; mas sim meio viável a questionar decisão transitada em julgado, que pode ser rescindida, à luz do artigo 966 do CPC.

Insurgem-se os Requerentes acerca de violação de preceito legal, salientando-se que não houve delimitação da área objeto da ação de reintegração de posse, por parte do Requerido.

Atento à tal consideração, vê-se que o acórdão combatido, qual seja, o da Apelação Cível fez constar o cabimento do pedido, e a viabilidade da restituição da posse do bem imóvel ao esbulhado, ora Requerido, com base em demonstração de posse anterior de área maior, preenchendo-se os requisitos do artigo 927 do CPC, quais sejam: a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e, por último, a perda da posse.

Vejamos:

“(...)

“Magistrada: Sr. Delcimar, o senhor conhece a área de aproximadamente 68 (sessenta e oito) hectares, localizada no projeto de assentamento Cana Brava, sob o lote 270, denominado Fazenda Novo Poente?

Testemunha: Conheço, aproximadamente desde 1983.

Magistrada: em 1983 quem tinha posse, quem cuidava dessa área?

Testemunha: Essa área, primeiro era do Sr. Sebastião Nicolau. Aí ele trocou com o Epaminondas, isso em 1983 ou 1984, por aí. O Epaminondas tinha uma área em Alta Floresta e trocou com essa outra área.

Magistrada: E o Sr. Epaminondas fez o que nessa área?

Testemunha: Derrubou lá, desmatou, fez cerca, casa, fez pasto, coisas assim. (...) Por volta de 2002 entrou um processo de invasão na área. (...) O Prefeito na época, Milton Gonçalves, eu participei de uma reunião entre eu, o Milton e Valdemar, na verdade eles iam fazer a invasão ali para fazer uma vila e o Valdemar ia liderar essa invasão para mais tarde se beneficiar como candidato a vereador. O Prefeito daria esse apoio. Então as pessoas passaram a entrar.

Magistrada: Essa área que o senhor está falando é uma área maior, que vai além da área do Sr. Epaminondas ou era só a área do Sr. Epaminondas?

Testemunha: Era só a área do Sr. Epaminondas.

(...)

Magistrada: Em 2002 houve esse movimento para invasão da terra e efetivamente essa invasão ocorreu quando?

Testemunha: Quando no final de 2002 começou já as agressões na terra, aí ele recorria à justiça, justiça que eu falo é delegacia, deu entrada em processo e continuou, ai já no final de 2006, 2007, efetivamente algumas pessoas passaram a morar na área. Magistrada: José Carlos está lá desde quando?

Testemunha: Desde a época da invasão, desde 2000.

Magistrada: E o Wanderley Pestoni e Antonio Messias não?

Testemunha: Wanderley tem uma área do lado (...). O Antonio Messias morava de frente do Epaminondas. (...) Hoje o Antonio Messias está lá dentro, desde a época mais ou menos de 2006.

Magistrada: Então em 2000 quem estava era só o Sr. José Carlos?

Testemunha: Sim, só o José Carlos. (...)

Magistrada: Há quanto tempo o Sr. Epaminondas está possuindo só 05 (cinco) alqueires?

Testemunha: Desde a época da invasão. Ele não abandonou a área. (...)

Magistrada: Desde que ele está lá ele ocupa só esse espaço, ou ele ocupava o espaço todo?

Testemunha: Ele ocupava o espaço todo. Aí com a invasão ele ficou com essa área aí, a invasão de 2000.

Magistrada: Em 2007 quem estava na posse dessa área, da área total denominada Fazenda Novo Poente?

Testemunha: Quem tem construção lá, o Messias e o José Carlos, aí eu vi mais um curral que eu não sei de quem é.

Magistrada: Em 2007 já tinha a casa do Manoel Messias? Testemunha: Tem, tem sim. Em 2007 já tinha lá.

Advogado Autor: Excelência, ele disse que o Sr. Epaminondas ocupava apenas 05 (cinco) alqueires. Mas eu quero saber se ele ocupava ou passou a ocupar em razão da invasão?

Testemunha: Passou a ocupar. Ele tinha a área toda. Aí depois que invadiu ele ficou com isso aí. Foram entrando várias pessoas, não sei se algumas saíram ou não. Sei que o que tem lá de moradia é do Sr. Antonio Messias e o José Carlos.” (depoimento da testemunha Delcimar Vieira Lima) – destaquei

(...)

Ainda:

Magistrada: O senhor conhece o lote 270 localizado no assentamento Cana Brava? Testemunha: Sim.

Magistrada: Quem hoje está na posse desse lote?

Testemunha: O José Carlos; o Cigano, que é o Ronaldo, o Sr. Antônio, eu também tenho propriedade na área. Assim, eu não moro lá, mas tenho a terrinha, o gadinho lá, no lote 270.

Magistrada: E o Sr. Epaminondas?

Testemunha: O Sr. Epaminondas tem um pedacinho lá, deve dar uns 02 (dois) alqueires, mas não mora na propriedade também não. (...) O José Carlos mora lá desde 1998. O Ronaldo, ele comprou o direito de posse de outras pessoas, há mais ou menos 05 (cinco) anos.

Magistrada: E o Sr. Antonio Messias. Testemunha: Acho que ele deve estar na área, no 270, desde a invasão, desde 1998.

Advogada Réus: Na área do Sr. Epaminondas, ele planta alguma coisa?

Testemunha: Não.

Advogada Réus: Na área do Sr. Antônio Messias, o que ele produz nessa área?

Testemunha: Tem mandioca, criação de porco, galinha, tem matadouro da cidade, os açougueiros da cidade matam vaca lá. (...)

Advogada Réus: E o Sr. José Carlos, produz alguma coisa na área?

Testemunha: Ele planta uma mandioquinha, uma melancia, cria suas galinhas, desde 1998.

Advogada Réus: O senhor disse que teve uma invasão, quando foi essa invasão? Testemunha: Em 1998.

Advogada Réus: Desde essa invasão sempre essas pessoas moraram dentro da área, ou saíram e depois voltaram?

Testemunha: O Sr. José Carlos continua na área até hoje, outros venderam o direito de posse para outros. Outros são mais recentes, mas acho que não tem nenhum lá com menos de 05 (cinco) anos.” (depoimento da testemunha Alessandro Alves Machado) - destaquei E por último:

Magistrada: Quem hoje está na posse do lote 270?

Testemunha: O Sr. Epaminondas que até hoje nunca saiu de lá, ele tem o seu terreno, o Sr. José Carlos tem lá uma casinha onde mora com sua esposa, o Sr. Antônio Messias com a Sr.ª Coraci Rosalvo de Araújo, mais um matadouro o Sr. Ronaldo. (...)

Magistrada: Desde quando o Sr. Antonio Messias e o Sr José Carlos estão nesse lote? Testemunha: Possivelmente eles estão lá há no mínimo 04 (quatro) anos.” (depoimento da testemunha Elder de Medeiros Rodrigues) - destaquei

Como se nota, a prova testemunhal colhida nos autos não deixa dúvidas de que a posse do Lote 270 sempre foi exercida pelo Sr. Epaminondas Batista da Costa, ora apelante, vindo este a ser esbulhado quando da invasão da área coordenada pelo então prefeito da cidade, com objetivos puramente políticos, conforme declarado pela testemunha Delcimar Vieira Lima.

Ressalto que as testemunhas ouvidas em Juízo são claras em afirmar que em nenhum momento o ora apelante abandonou parte da área da qual detinha a posse, e principalmente, que por ocasião da invasão, este buscou seus direitos junto à autoridade policial da cidade. Todavia, não obteve êxito na busca do seu direito.

E nem há que se falar que o Sr. Epaminondas não teria direito à reintegração da área esbulhada por não estar assentado sobre todo o território no qual exerce a exteriorização dos seus direitos possessórios, uma vez que a simples ocupação de uma pequena parte estende a garantia possessória a todos os limites da área., não sendo, portanto, necessário, para reconhecer a posse sobre a totalidade do imóvel, de se expandir a ocupação física até os extremos do lote.

Assim, mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem (...)”.

Portanto, em face ao preenchimento dos requisitos do artigo 927 do CPC, na época da propositura da ação, mostra-se inócua a pretensão dos Requerentes de agora questionar a área a ser reintegrada, (se é apenas o Lote 270 ou qualquer outro lote, ou se os lotes estão circunscritos na área total),
pois ficou asseverado pelo acórdão e reconhecida a posse de toda a área
, ressaltando-se que caberia aos ora Recorrentes a propositura de ação cabível para aferir exatamente as dimensões do imóvel; todavia, não o fizeram.

Assim, não há falar em violação legal qualquer que imponha a procedência da ação rescisória, ante à sua limitação, frisando-se a vedação de utilização como substituto recursal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 966 DO NCPC - NÃO OCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBLIDADE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
- A ação rescisória é o instrumento hábil, em casos excepcionais, para superar a coisa julgada com a desconstituição do decisório de mérito objurgado.
- Ausente a demonstração de dolo ou má-fé, no sentido processual, por parte do vencedor da ação de reintegração de posse, cuja sentença se deseja rescindir, é de se rejeitar o pedido inicial baseado no inciso III do art. 966 do NCPC.

- A violação a literal disposição de lei caracteriza-se pela total afronta à sua literalidade, de tal ordem que altera o comando previsto em seu texto e não se confunde com a interpretação diversa da pretendida pelo autor.
- O erro de fato não ocorre se o juízo pronunciou-se, expressamente, acerca da questão suscitada.

- Em casos tais, o pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas, também, pelo fato de se reconhecer, com clareza, a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso, o que é vedado.

- Pedido julgado improcedente. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.14.051271-6/000, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018).

Com esses apontamentos,
conclui-se pela improcedência do pedido rescisório.

Diante do deferimento da gratuidade da justiça aos Requerentes, não há falar em destinação de depósito prévio.
CONDENO os sucumbentes ao pagamento das custas, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita.

Sem fixação de verba honorária advocatícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022